Tribunal: TJPA
Processo: 0007392-17.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007392-17.2013.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALESSANDRO DE SOUZA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECURSO DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO COM QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. EXISTÊNCIA IDENTIFICADA
IN CASU
. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA SENTENÇA QUANTO AOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DA INVALIDEZ DA PARTE APELADA. PROCEDÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). REFORMA DA SENTENÇA. MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
ALESSANDRO DE SOUZA CUNHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 29/10/2009, sofrendo invalidez. Aduziu que o acidente lhe causou lesão permanente, com debilidade das funções do membro inferior direito, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, recebendo o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante disso, considerando injusto, a parte autora ajuizou a ação pugnando pelo valor complementar da importância total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (Id.945824 – Pág.01-13). Juntou documentos (Id.945824 – Pág.14/27).

A ré apresentou contestação (Id.945827 – Pág.01/11). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.945828 – Pág.01/05):

“No caso vertente, o laudo do IML de fls. 20 conclui pela existência de debilidade permanente de membro inferior, diante do que, nos termos da tabela instituída pela Lei 11.945/2009, que modificou os artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74 (fl. 54), o autor apresenta percentual de perda de 70%, pelo que o valor da indenização deverá ser de R$ 9.450,00, e não R$ 1.687,50 que foram pagos, necessitando assim da complementação devida. (...)

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que a indenização corresponda a 70% do montante de R$ 13.500,00, observando que deve incidir correção monetária pelo INPC desde a presente decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, descontando-se o valor que já foi pago, extinguindo o processo COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pelo autor e 70% pela requerida. Honorários do advogado do réu em 20% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado do autor em 20% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressaltando-se que o autor encontra-se sob o pálio da gratuidade processual.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que teria havido cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de laudo pericial que quantifique a lesão, a fim de viabilizar o enquadramento na tabela aplicável, na forma do disposto na Lei 6.194/74. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.945841 – Pág.01/11).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Id.945842 – Pág.01/13).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)

a título de seguro DPVAT,
sob o argumento de que estaria em desconformidade com tabela contida na Lei 6.194/1941.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Pois bem.

O recorrente requer a anulação da sentença, convertendo-se o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a extensão das lesões alegadas pela autora, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3º da Lei nº. 6.194/74.

Entendo que não assiste sorte ao apelante, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a debilidade permanente que quantifica o grau da lesão.

Ademais, o recorrente ainda alega, que o juízo singular condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
, porém, não levou em conta necessidade de graduar a lesão, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma como determina o inciso I e II do, § 1°, do art. 3° da Lei 6.194/74.

Entendo que assiste sorte ao apelante, neste ponto. Explico.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
, considerando o laudo constante nos autos (Id.945824 – Pág.25/26).

Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem não observa o dever de quantificação da lesão, para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Conforme acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Portanto, sabe-se que da leitura da norma legal vigente, conclui-se que pelo pagamento da indenização no valor de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Nesse sentido, realizada perícia médica
in casu
, restou debilidade permanente das funções do membro inferior direito e gradação de 75% (Id.945824 – Pág.25/26).

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, vê-se que pela debilidade permanente das funções do membro inferior (70% de R$ 13.500,00), graduada em 75%, tinha direito a R$ 7.087,50 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), não no valor indicado em sentença de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
.

Ademais, vê-se que o autor recebeu valor na via administrativa de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
. Assim, faz jus ao pagamento de indenização complementar do seguro DPVAT, no total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Sendo assim, com o fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, a Sentença deve ser reformada, apenas quanto aos valores estipulados a título de indenização de seguro DPVAT.

Por fim, não há que se falar em equívoco quanto a correção monetária ou honorários advocatícios. Isso porque, a incidência de correção monetária deve contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula n.º 580 do STJ.

E, no que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a condenação da seguradora apelante a título de indenização de seguro DPVAT, porém, minorando-a para de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), permanecendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024